Tribunal: STF
Processo: Rcl 416
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-12-03
Data de publicação: 1992-12-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO  -  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -
OUTORGA  DE  EFEITO SUSPENSIVO  -  CONCESSÃO  INDEVIDA PELO
PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL "A  QUO",  AO EXERCER  O  JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE  -  USURPAÇÃO  DA  COMPETÊNCIA  DO  SUPREMO
TRIBUNAL   FEDERAL   CONFIGURADA   -   RECLAMAÇÃO   JULGADA
PROCEDENTE.
                   -  O apelo extremo  não dispõe de efeito
suspensivo   (Lei   n.  8.038/90,   art.   27,   par.  2.),
circunstancia  esta  que  legitima,  até  mesmo,  a propria
execução  provisoria do  julgado recorrido  (CPC, art. 497,
c/c art. 587, segunda parte).
                   -  O Pleno do Supremo Tribunal Federal -
ao  repudiar a aplicação da Súmula 228, que esta revogada -
proclamou  que,  "Em  face  do  novo  CPC,  e  provisoria a
execução de sentença enquanto pende o julgamento do recurso
extraordinário" (RTJ 78/638).
                   -  O  efeito  suspensivo  representa uma
consequencia  meramente eventual  da interposição  do apelo
extremo,  sendo que a  sua concessão, em sede adequada, por
decisão  exclusiva do  Supremo Tribunal Federal, pressupoe,
sempre, a ocorrencia de circunstancias excepcionais.
                   -  Tendo   em  vista  que   o  juízo  de
admissibilidade,  exercido em instância inferior, resume-se
a  verificação dos pressupostos  genericos e especificos de
recorribilidade  do apelo extremo,  não há  duvida de que a
concessão  de efeito  suspensivo ao  recurso extraordinário
não  se insere nos  limites jurídico-processuais da atuação
jurisdicional da Presidencia do Tribunal "a quo".
                   Age  "ultra vires", com evidente excesso
no  desempenho de sua competência monocratica, o Presidente
de  Tribunal inferior  que, ao  formular juízo  positivo de
admissibilidade,  vem a outorgar, ao arrepio da lei, efeito
suspensivo  a recurso  extraordinário,  interferindo, desse
modo, em domínio juridicamente reservado, com exclusividade
absoluta,  a  atividade   processual  do  Supremo  Tribunal
Federal.